Tribunal: TJDFT
Processo: 0752345-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. MILITAR CASADO COM OUTRO MILITAR. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. TEMA 1009. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, ora recorrido, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio-moradia majorado, decorrentes de erro operacional da administração.
3. O recorrido afirma que em Setembro/2017, a Administração Pública assumiu ter dado interpretação errônea para a legislação vigente, cessando o direito do recorrido do recebimento do auxilio moradia majorado, sob alegação que não caberia a majoração nos casos em que os cônjuges recebem do mesmo ente federativo, sendo este o caso dos autos.
4. O recorrido foi notificado, em setembro/2020, sobre a existência do débito referente à percepção indevida dos valores, no período entre abril/2015 a setembro/2017.
5. O recorrido afirma na inicial que recebeu os valores de boa fé, tanto é verdade que somente após o reconhecimento da administração de interpretação errônea da legislação é que foi suspenso o referido pagamento na forma majorada.
6. O próprio recorrido afirma que foi realizada auditoria pelo TCDF, Acórdãos 13130/2019 c/c Acórdão TCU 2688/2020, ambos da 2a Câmara, determinou apuração e eventual ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente. A interpretação errônea foi sanada pelo Parecer 705/2016/PRCON/PGDF, momento em que a PMDF teve ciência de eventual irregularidade nos pagamentos do auxílio moradia, e determinou que o militar que convivesse com outro militar, em razão de casamento ou união estável, possuía direito próprio, não havendo de se falar em dependência recíproca. Portanto, o recorrido recebia os valores de boa fé.
7. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
8. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
9. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
10. No caso em exame, o auxílio-moradia majorado foi pago com fulcro na Portaria 924/2014, o que afasta a hipótese de má-fé. Não vislumbro, pois, a hipótese de repetição.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.